Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-86.2023.8.11.0020
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001594-86.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HILTON LAZARO DA SILVA - CPF: 311.395.821-00 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.854.801-79 (ASSISTENTE), FITIPPALDI SOARES DE ARAUJO - CPF: 630.396.991-72 (ASSISTENTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), NAIARA VILELA MARTINS - CPF: 015.121.141-89 (ASSISTENTE), JANAINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 007.886.491-75 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO APELANTE. CONTEXTO FÁTICO GRAVE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Cuida-se de apelação criminal interposta
contra sentença condenatória
proferida pel
o Juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Alto
Araguaia/
MT,
que condenou
o apelante

à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, consistente na posse irregular de cinco munições de uso permitido. A defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de tipicidade material da conduta, diante da quantidade ínfima de munições apreendidas e da inexistência de arma de fogo.

II
.
Questões em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se
:

I
.

a posse de cinco cartuchos de munição, desacompanhada de arma de fogo, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003;
e

II.

é aplicável, no caso concreto, o princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de munições apreendidas
.

III.

Razões de decidir
:

1
.
A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e confissão judicial do apelante, roborada por depoimentos de policiais civis.

2.

O tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de munições ou a existência de arma de fogo compatível
.

3.

A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, o princípio da insignificância em casos de posse de pequena quantidade de munição sem arma, desde que ausentes elementos que evidenciem periculosidade
.

4.

No caso concreto, a reincidência do apelante e o contexto fático da apreensão
,
motivada por denúncias de disparos e ameaças
,
afastam a aplicação do princípio da insignificância, revelando gravidade concreta e reprovabilidade da conduta
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A posse de pequena quantidade de munições, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato.”

“2. A reincidência do agente e o contexto da apreensão impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XLVI;

Lei n. 10.826/2003, art. 12, caput;

CP,
arts
. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudências aplicáveis
:

STJ,
AgRg
no REsp 1.723.965/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16/05/2018.

STJ,
AgRg
no HC 964.762/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
16/06/2025.

STJ,
AgRg
no REsp 2.143.441/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
,
DJe
18/08/2025.

TJMT, Ap. Crim. n. 1009944-22.2022.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

interposta por
HILTON LÁZARO
DA SILVA
contra sentença
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da
Comarca de
Alto
Araguaia
-MT,
que
, nos autos da
Ação Penal
n.º
1001594-86.2023.8.11.
0020
,
o

condenou
pela
prática do crime
previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à
pena de 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a
atipicidade material da conduta
diante da
apreensão de ínfima quantidade de munições
, o que, segundo argumenta, não configura risco concreto à incolumidade pública, devendo incidir o
princípio da insignificância
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso
,
defendendo a manutenção da condenação.
Sustenta que o crime em questão é de
perigo abstrato e de mera conduta
, sendo
irrelevante a quantidade
de munição apreendida para a tipificação penal.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo
conhecimento
e

des
provimento
do
apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Egrégia Câmara

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
denúncia
narra que
:

“(...)
1.
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 09 de agosto de 2023, por volta de 10h00min, na Rua Jerônimo
Samita
Maia, nº 705, Bairro Atlântico, Piso A,
e também
no
‘
Rancho
Friolar
’
, ambos neste Município de Alto Araguaia/MT,
Charles Sales da Silva
, vulgo
‘
Charles Geladeira
’
,possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2.
Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 09 de agosto de 2023, por volta de 10h00min, na Rua Jerônimo
Samita
Maia, nº 705, Bairro Atlântico, Piso B, Município de Alto Araguaia/MT,
Hilton Lázaro da Silva
,
vulgo
‘
Geladeira
’
e
‘Cabeludo’
,possuiu e mantive sob sua guarda munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regular, no interior de sua residência.

Segundo se apurou, este Juízo expediu mandado de busca e apreensão nos autos do
PJe
nº 1001413-85.2023.08.11.0020, com indicação de três endereços para cumprimento da medida (Id. 126969953, p. 1/5).

Assim, por ocasião dos fatos, Policiais Civis diligenciaram no imóvel situado na Rua Jerônimo
Samita
Maia, nº 705, Bairro Atlântico,
Piso A
, Município de Alto Araguaia/MT, e localizaram 1 (um) revólver calibre .38, com 4 (quatro) munições do mesmo calibre, além de uma caixa, contendo mais 7 (sete) munições calibre .38, intactas, tudo de propriedade do
denunciado Charles
, consoante Termo de Exibição e Apreensão de Id. 159878863, p 20/21, e Id. 159878863, p. 99/100, e Laudo Pericial de Id. 159878865, p. 88/91, e Id. 159878867, p. 1/5.

Demais disso, os agentes públicos localizaram, num dos cômodos do imóvel situado na Rua Jerônimo
Samita
Maia, nº 705, Bairro Atlântico,
Piso
B
, Município
de Alto Araguaia/MT, 5 (cinco) cartuchos calibre .36, intactos, de propriedade do
denunciado Hilton
, conforme Auto de Apreensão de Id. 126969941 e Laudo Pericial de Id. 126969969, p. 1/6.

Por fim, os policiais diligenciaram no denominado
‘Rancho
Friolar
’
e também
localizaram 21 (vinte e uma) capsulas deflagradas, calibre .38, de propriedade do
denunciado Charles
(Relatório de Busca e Apreensão de Id. 126970047, p. 22, e Auto Circunstanciado de Id. 126969955, p.7, e Id. 126970047, p.
30).

Assim, diante a inexistência de porte, registro e/ou documento equivalente, os indiciados foram presos em flagrante delito
(...)”.

O mandado de busca e apreensão foi expedido nos autos do
PJe
nº 1001413-85.2023.08.11.0020, com três endereços indicados para cumprimento. No local denominado Piso B da residência, foram apreendidos
cinco cartuchos intactos calibre .36
, atribuídos ao ora apelante.

Importante destacar que Hilton Lázaro da Silva foi denunciado em conjunto com Charles Sales da Silva. Contudo, em audiência, Charles celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), resultando no
desmembramento do feito
. O processo, então, prosseguiu exclusivamente em face de Hilton, culminando em sua condenação por
posse irregular de munição
, com pena de
1 ano de detenção
e
10 dias-multa
, em regime aberto.

Inconformada, a defesa recorreu, centrando sua insurgência na tese de
atipicidade material da conduta
, sob o argumento de que a posse de apenas cinco munições
,
sem arma compatível
,
não configura risco concreto
à segurança
pública.

Superadas
essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

1 –
Da m
a
terialidade
e autoria delitiva

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
Auto de Apreensão
(ID 291401936) e pelo
Laudo Pericial
(ID 291402365), que atestou a
eficiência das cinco munições calibre .36
encontradas na residência
do apelante:

“
Levando em consideração os exames realizados conforme descritos no item 4, conclui este Perito Oficial Criminal que a munição descrita no subitem3.1. é eficiente nos disparos de projéteis”

A tipicidade formal, por sua vez, é inequívoca, pois o apelante possuía as munições
em desacordo com determinação legal
, incidindo no tipo penal descrito no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

A
autoria
também está
solidamente comprovada
. Em interrogatório judicial, o próprio
Hilton Lázaro

da Silva
confessou a posse dos artefatos
, declarando que as munições estavam sob sua guarda há cerca de 15 anos, recebidas de um amigo já falecido. Ainda que tenha alegado desconhecimento do local exato onde estavam guardadas, reconheceu que os cartuchos foram levados à residência e posteriormente encontrados no quarto de visitas.

O interrogado negou a posse de munições no rancho, confirmando que os cinco cartuchos encontrados em sua residência correspondiam àqueles recebidos no passado. Reiterou que
nunca os utilizou
, tampouco possui arma de fogo ou mantém conflitos que justificassem tal posse.

A confissão, embora com atenuantes narrativas,
reforça a autoria
e
robora os demais elementos probatórios.

Dessa forma, resta caracterizada a confissão do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), a ser considerada nos limites e efeitos legais, especialmente para fins de valoração probatória e eventual incidência de circunstância atenuante, nos termos da legislação penal aplicável.

Em sede judicial, foram colhidos os
depoimentos dos policiais
Janaína Borges de Oliveira
e
Fitippaldi
Soares de Araújo
, que
reforçam a

autoria
delitiva

que reca
i
, de forma segura
,
ao apelante
.

A policial civil
Janaína Borges de
Oliveira

declarou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão no dia dos fatos, esclarecendo que a diligência abrangeu três locais distintos: a residência do acusado, um estabelecimento comercial e um rancho.
A testemunha discorre
u que, e
mbora tenha atuado especificamente nas buscas realizadas no piso destinado ao
comércio,
foi
cientificada

,
por integrar a equipe policial, de que na residência do acusado, situada no piso superior, foram localizadas munições de uso permitido, ainda que não soubesse precisar a quantidade exata nem indicar qual policial realizou diretamente a apreensão.

Relatou, ainda, que durante a operação foi encontrado um revólver calibre .38, cuja propriedade teria sido atribuída ao filho do acusado, circunstância que, contudo, não afasta a constatação da existência de munições sob a guarda do réu em seu imóvel residencial.

Por sua vez, o policial civil
Fitippaldi
Soares de Araújo
confirmou ter participado das diligências realizadas no rancho vinculado ao acusado, localizado às margens do Rio
Taquarizão
. Afirmou que, no interior do referido imóvel, encontrou pessoalmente 21 cápsulas deflagradas de calibre .38, acondicionadas em um recipiente dentro de um armário. Ressaltou de forma
clara que, naquele local específico, não foram localizadas munições intactas, delimitando com precisão o resultado da busca no rancho.

Os depoimentos se mostram coerentes entre si e compatíveis com o restante do acervo probatório, especialmente no que se refere à confirmação da existência e apreensão de munições de uso permitido vinculadas ao acusado, encontradas no contexto do cumprimento regular de mandado judicial. As declarações dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de especial credibilidade, notadamente por serem prestadas por agentes públicos no exercício de suas funções, sem indícios de contradição relevante ou interesse pessoal no desfecho da causa.

Dessa forma, a prova oral produzida em juízo confirma a versão acusatória quanto à materialidade do delito e à posse de munições pelo réu, fornecendo suporte seguro para o juízo condenatório, nos termos do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

2. Do pleito absolutório
e
do princípio da insignificância

A tese defensiva centra-se na
ausência de tipicidade material
, invocando o
princípio da insignificância
diante da ínfima quantidade de munições apreendidas.

Contudo, tal alegação
não merece acolhida
.

O crime de posse irregular de munição é classificado como
crime de perigo abstrato
, bastando a
mera conduta
de posse ilícita para sua caracterização, independentemente de risco concreto ou da presença de
armamento. O Estatuto do Desarmamento visa
antecipar-se à ocorrência de delitos graves
, restringindo a circulação de munições como forma de proteção da segurança pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“
A posse de munição desacompanhada de arma de fogo é suficientepara a configuração do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja mera potencialidade ofensiva é suficiente para a sua tipificação penal.”

(STJ –
AgRg
noREsp1.723.965/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16/05/2018).

Ainda que a Corte Superior admita, de forma
excepcionalíssima
, a aplicação da insignificância em casos de apreensão de quantidade ínfima de munição sem armamento, tal possibilidade exige um
exame rigoroso do contexto fático e das condições pessoais do agente
:

“(...)
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta, em razão do risco à segurança pública (HC n. 948.289/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025).2. Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social.3.
(...)”
.

(STJ
,

AgRg
no HC 964762 / SC
,
Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 11/06/2025, Data de Publicação: 16/06/2025)
.

No presente caso, dois fatores inviabilizam a aplicação do
referido
princípio
.

Primeiro
, a
reincidência do apelante
, que possui condenação anterior com trânsito em julgado (Ação Penal 0001304-06.2014.8.11.0020), com extinção da punibilidade apenas em outubro de 2021. Tal histórico revela
maior grau de reprovabilidade da conduta
e afasta a presunção de baixa periculosidade.

Segundo
, o
contexto da apreensão. A diligência não foi aleatória, mas sim motivada por
denúncias de vizinhos

que
relata
ram
disparos
e ameaças praticadas pelo apelante, o que

evidencia

maior

gravidade

f
ática
e
potencial
risco à ordem
pública
.
Neste
sentido, a
jurisprudência do TJMT é firme ao afastar
o princípio d
a insignificância
:

“(...)
A posse de munição desacompanhada de arma de fogo configura crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, não sendo aplicável o princípio da insignificância quando inserida em contexto de criminalidade(...)”
. (TJMT,Ap
.
Crim
.
n.1009944-22.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADASCRIMINAIS, Rel.GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,j.em
19/06/2025).

Ademais
, a análise não se limita à quantidade de munições apreendidas, mas deve abranger todo o contexto fático e as condições pessoais do agente

que,
n
o

caso
,
é

reincidente
, possuindo condenação anterior por crime de lesão corporal.

Tal fato demonstra uma maior periculosidade social e uma propensão a condutas que colocam em risco a integridade física de terceiros, o que torna a posse de munições, ainda que em pequena quantidade, uma conduta materialmente relevante e reprovável.

A
reiteração delitiva
e o
contexto de ameaça à ordem pública
são incompatíveis com a aplicação do princípio da insignificância, como reforça a jurisprudência do STJ:

“(...)5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva, salvo em circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no presente caso.
IV.
(...)”.

(
STJ -
AgRg
no REsp 2143441 / SP, Relator(a): Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS) (8441), T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 12/08/2025, Data de Publicação: 18/08/2025

Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta. A posse de munições, ainda que em número reduzido,
assume relevância penal diante do histórico do réu e do contexto da apreensão
, justificando plenamente a manutenção da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HILTON LÁZARO DA SILVA
,
mantendo-se
incólume
a r. decisãorecorridaem todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026